Tribunal: TJSP
Processo: 2255452-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Manutenção. Excesso de execução não configurado.
Os cálculos elaborados pela exequente estão em plena consonância com o título executivo judicial. O valor da condenação foi acrescido de correção monetária desde 19/06/2019, de juros moratórios de um por cento ao mês desde a data da

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Manutenção. Excesso de execução não configurado.
Os cálculos elaborados pela exequente estão em plena consonância com o título executivo judicial. O valor da condenação foi acrescido de correção monetária desde 19/06/2019, de juros moratórios de um por cento ao mês desde a data da citação, e de honorários advocatícios de dez por cento – tudo conforme o dispositivo da sentença. Nada há a ser retificado nos cálculos apresentados. Impossibilidade financeira é questão absolutamente alheia à pretensão da exequente de ver satisfeito seu crédito.
Agravo não provido.